Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Monitória que, rejeitando os embargos, julgou procedentes os pleitos autorais para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial nos valores constantes das notas fiscais.

2. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, o que não inclui a dívida objeto desta ação monitória, porquanto constituída após o pedido de recuperação. Por isso, não se justifica a atração do juízo falimentar para o julgamento da presente ação monitória.

3. Transcorrido o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor do devedor que tem concedido o processamento de sua recuperação judicial, restabelece-se o direito dos credores de dar início ou continuidade às suas ações e execuções judiciais.

4. Apelação conhecida e desprovida.